Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740277-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA AGRAVADO: SONIA MARIA COSTA FONSECA RANGEL, JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA STANKOVITS MATHIAS e outra para reformar a decisão proferida no processo de interdição de JOÃO MATHIAS DE SOUZA FILHO, que indeferiu a inclusão de quesitos a serem apreciados pelo perito. Intimada a se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do recurso, a agravante não se pronunciou. DECIDO De acordo com o art. 932 do CPC, o relator está autorizado a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo é manifestamente inadmissível, uma vez que a decisão agravada não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, e não há motivo para flexibilizar o rigor da referida norma, nos termos do entendimento jurisprudencial predominante, especialmente porque eventual deficiência ou irregularidade do laudo pericial poderá ser objeto de impugnação específica ou em recurso de apelo, quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator